Tribunal: CARF
Processo: 10880.940872/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940872/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.312 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PROVA. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado sob pena de
não homologação da compensação realizada. A transmissão de DIPJ não é
suficiente para comprovar o direito creditório alegado, sendo necessária a
apresentação de escrituração contábil e documentos idôneos que corroborem as
alegações expedidas pela contribuinte.
A declaração de compensação é o instrumento pelo qual o contribuinte realiza
a compensação pretendida constituindo-se em instrumento de confissão de
dívida, nos termos do art. 74 da Lei 9430/96 e, caso não homologado, abre
margem à cobrança pela autoridade de origem do crédito não reconhecido.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940872/2010-88
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

Trata-se de Recurso Voluntário, fl.620-626, interposto contra Acórdão da
DRJ/SP1, fls. 585-617, que concedeu parcial provimento à manifestação de inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório que negou provimento ao PER/DCOMP.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório apresentado no Acórdão combatido:
O presente processo versa acerca das DCOMP eletrônica no
35500.50304.140606.1.7.025423
(fls.
1/4),
retificadora
da
PER/DCOMP
no
00237.06397.200406.1.3.020645,
08943.51747.140606.1.3.021643
(fls.
5/6),
38879.57403.250706.1.3.023160 (fls. 11/12), 30943.07539.231106.1.3.024822 (fls. 7/8)
e 34468.52342.191206.1.3.024309 (fls. 9/10), transmitida em 14/06/2006, 25/07/2006,
23/11/2006 e 19/12/2006, respectivamente, cujas formalizações visaram declarar a
compensação dos tributos neles especificados, com crédito do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) oriundo de saldo negativo atinente ao ano-base de 2005
(...)
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico Rastreamento no 869.644.302, de 03/08/2010 (fl. 20), suplementado pelos
dados reportados nos demonstrativos de Análise de Crédito e Detalhamento da
Compensação (fls. 573/575), todos eles formulados em sede da Delegacia de
Administração Tributária de São Paulo/SP (DERAT/SP), segundo o qual restou
decidido, em síntese: (I) NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado na
PER/DCOMP COM DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO e (II) NÃO HOMOLOGAR a
integralidade das compensações declaradas nas respectivas PER/DCOMP, em face da
caracterização da inexistência de disponibilidade de saldo negativo do imposto atinente
ao ano calendário de 2005: (...)
(...)
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 09/08/2010 (fl. 21), os procuradores habilitados pelo contribuinte
protocolaram suas contrarrazões em 08/09/2010 (fls. 22/42), acompanhada dos
documentos de fls. 43/525, através da qual submete seus argumentos de forma a
contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa, quais sejam, em síntese:
1) Inicialmente, invoca os termos do art. 151, inciso III e 210 do CTN, do art. 74, caput
e §11 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 e do art. 66, §§2o e 4o da Instrução Normativa RFB
no 900, de 30/12/2008, e realiza suas considerações preliminares acerca da decisão
administrativa, bem como protesta a suspensão da exigibilidade do débito compensado,
tendo em vista a interposição tempestiva de manifestação de inconformidade,
apresentada em contraposição às inferências expressas no Despacho Decisório em
questão;
2) Seqüencialmente, antecipa que a entidade está sujeita à apuração anual do IRPJ e da
CSLL com base no Lucro Real, efetuando seus recolhimentos antecipados da tributação
aferida no encerramento do período base, calculados com fundamento em estimativas
mensais, mensalmente, por estimativas;
3) Acentua que diante da apuração do imposto devido no encerramento do ano base, a
requerente observou um montante das estimativas pagas no período base de R$
10.991.124,78 (dez milhões, novecentos e noventa e um mil, cento e vinte e quatro reais
e setenta e oito centavos). Entretanto, o total do IRPJ devido ao final deste ano
calendário resultou no valor de R$ 9.474.468,58 (nove milhões, quatrocentos e setenta e
quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos), apurando,
por conseguinte, um saldo negativo no importe de R$ 1.516.656,20 (um milhão,
quinhentos e dezesseis mil, seiscentos e cinqüenta e seis reais e vinte centavos),
incitando a demonstração do crédito por meio da PER/DCOMP no
35500.50304.140606.1.7.025423;
4) Assevera, porém, que a análise do conjunto de PER/DCOMP associadas ao saldo
negativo, a autoridade administrativa concluiu pela negativa de reconhecimento do
crédito pretendido, passando o exigir o pagamento das importâncias pretensamente
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

compensadas indevidamente, pormenor que, segundo ele, não poderá prevalecer mas,
sim, a homologação total dos respectivos débitos neles declarados;
5) Nesse panorama, passando a desenvolver suas argüições que tratam dos aspectos que
entende determinantes para a reforma da decisão administrativa, enfatiza os termos da
redação do art. 4o da Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, e assenta que, em
relação ao ano calendário de 2005, a requerente promoveu a quitação de valor
equivalente a R$ 10.991.124,19, cujo montante subdivide-se em: (I) R$ 6.337.340,22
(seis milhões, trezentos e trinta e sete mil, trezentos e quarenta reais e vinte e dois
centavos) pagos por intermédio de DARF formalizados sob o código de receita 2362
(doc no 6), (II) R$ 2.687.200,82 (dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos
reais e oitenta e dois centavos) conexos aos valores de retenções na fonte de imposto de
renda correlatos ao ano base, e (III) R$ 1.966.583,15 (um milhão, novecentos e sessenta
e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e quinze centavos) atinentes às
compensações das estimativas, conforme atestados em DCTF e DIPJ/2006 anexas (doc.
no 7 e 8);
6) Ressalta, porém, que ao promover a apuração do Lucro Real e a realização dos
ajustes pertinentes ao ano calendário de 2005, a requerente observou que o valor do
imposto a ser pago naquele período totalizava R$ 9.471.581,69, consoante demonstrado
na DIPJ/2006, representando, com efeito, uma apuração de pagamento a maior do
tributo no valor de R$ 1.519.542,50, compondo o saldo negativo de IRPJ auferido no
período base;
7) Dessa forma, a requerente incitou a compensação parcial daquele montante
procedendo a entrega das PER/DCOMP abaixo mencionadas, transmitidas ao longo do
exercício de 2006, para fins de extinção de estimativas mensais devidas a título de IRPJ,
no valor de R$ 1.516.678,10: (...)
8) Interpretando que tais elucidações sejam suficientes para demonstrar as pertinência
do saldo negativo apurado no período, conclui restar comprovado o direito de utilização
do crédito pleiteado e da realização das compensações acima formuladas;
9) Ante tal cenário, invoca ementas de decisões proferidas pelo TRF que versam sobre
posicionamento dos tribunais acerca das medidas adotadas em face da constatação de
erro de fato no preenchimento de documentos fiscais, e, seqüencialmente, reclama que a
perda do direito de compensação do valor correspondente ao pagamento indevido da
antecipação mensal calculada no curso do ano calendário, em face da ocorrência de
mero equívoco praticado pelo requerente, denota violação ao princípio constitucional da
estrita legalidade e o princípio da verdade real dos fatos;
10) Subseqüentemente, apresenta argüições complementares que visam demonstrar a
regularidade das compensações correlatas às compensações das estimativas que
compõem o saldo negativo do período base. Principia, então, detalhando as estimativas
compensadas pelo requerente, cujo somatório representa o valor total de R$
1.966.583,15:
PERÍODO DE APURAÇÃO
VALOR COMPENSADO
PROCESSO
MARÇO/2005
1.146.654,54
10880.929113/200921
ABRIL/2005
66.028,94
10880.930548/200918
NOVEMBRO/2005
753.899,94
13807.009115/200549
11) No tocante a cada uma das compensações realizadas no curso do ano de 2005,
relata, primeiramente, que o valor compensado em novembro do ano base de 2005, tal
importância decorre de compensação amparada nos autos do Processo Administrativo no
13807.009115/200549, ora arquivado pelo órgão (doc. no 10), circunstância que
demonstra a correção do procedimento adotado da empresa;
12) De outra parte, realça as demais estimativas encontram-se vinculadas aos Processos
no 10880.930548/200918 e 10880.929113/200921, cujas matérias foram objeto de
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

decisões administrativas que entenderam indevidas as compensações formuladas;
todavia, encontram-se pendentes de julgamento de manifestação de inconformidades
interposta pelo contribuinte (doc. no 11 e 12). Completa, ainda, que a situação dos
débitos encontra-se com sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso III do
CTN;
13) Protesta que, a despeito das circunstâncias supracitadas, a autoridade administrativa
pretende impor a cobrança de valores que se encontram com a sua exigibilidade
suspensa, a pretexto de não terem sido confirmados para fins de composição do saldo
negativo do IRPJ do ano calendário de 2005. Desse modo, entende que os valores
suprimidos da composição do saldo negativo em referência caracterizam a execução de
uma cobrança em duplicidade, em montantes idênticos, sendo, portanto, inadmissíveis a
execução de tais procedimentos simultaneamente. Respalda suas argüições através de
ementas de julgamentos prolatados no Conselho de Contribuintes;
14) Noutra perspectiva, sem prejuízo dos argumentos supracitados, assenta que se
valores objeto da cobrança estivessem de fato exigíveis, sequer poderiam ser cobrados
junto ao contribuinte, uma vez que o despacho decisório corresponde a compensação de
débito de antecipação mensal do imposto, cujo entendimento unânime da doutrina e
jurisprudência pátrias proclama a impossibilidade de lançamento, bem como da
cobrança de crédito tributário apurado por estimativa após o encerramento do período
base;
15) Nesse ponto, renova suas argüições precedentes, asseverando que a empresa apurou
o IRPJ pelo lucro real anual no período base de 2005, recolhendo mensalmente as
estimativas aferidas com base na receita bruta (e adicionais), cujas importâncias
apuradas decorreram da aplicação dos percentuais fixados em lei sobre a receita
auferida mensalmente e acréscimos fixados pela norma especificada;
16) Interpreta que o pagamento efetuado mensalmente pelos contribuintes com base em
estimativas trata-se, na realidade, de simples antecipação do tributo devido ao final do
período base (31 de dezembro de cada ano), oportunidade em que efetivamente ocorre o
fato gerador da obrigação tributária. Portanto, os pagamentos mensais representarão
antecipações que dependerão do ajuste a ser executado no final do ano calendário para
que se possa mensurar se o valor recolhido ao longo do período restou suficiente para
extinção do tributo;
17) Nesse panorama, sustenta que a situação equivalente ao adiantamento de valores
que ainda serão devidos ao final do ano calendário, e não, uma espécie de tributação
definitiva, razão porque as antecipações não podem ser objeto de lançamento por falta
de recolhimento do tributo, consoante pretende a autoridade administrativa, mediante
decisão não homologatória da compensação declarada pelo requerente. Assegura
também que a previsão estabelecida pelo legislador acerca da possibilidade de
suspensão ou redução de pagamento das estimativas mensais indica que, em muitos
casos específicos, o adiantamento fica prejudicado mediante verificação da inexistência
de tributo a pagar ao final do ano calendário, reconhecendo-se que as antecipações não
passam de meras estimativas não realizáveis;
18) Conclui, então, que o pagamento das estimativas não pode ser qualificado como
espécie de recolhimento do imposto, haja vista que o fato gerador do IRPJ somente
ocorrerá ao final do exercício. Naquela oportunidade, o contribuinte realizará a
apuração da base de cálculo do imposto sobre a qual permitirá às autoridades fiscais
averiguar a eventual falta de recolhimento da exigência fiscal e, caso couber, promover
a lavratura do respectivo auto de infração. Desse modo, somente após isso e a
formulação da entrega da DIPJ, a autoridade administrativa poderá exigir a cobrança
dos débitos das estimativas mensais do ano base de 2006, prevalecendo seus efeitos na
apuração do tributo devido ao final daquele ano calendário.
Reforça suas alegações citando ementas de decisões prolatadas pelo Conselho de
Contribuintes;
19) Portanto, certifica que a autoridade administrativa erroneamente procedeu o
lançamento de valores das estimativas não pagas, como se tributo fosse, apoiado na
negativa de homologação da compensação declarada mediante PER/DCOMP, deixando
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

de considerar o tributo devido em 31/12/2006. Suplementa que a eventual insuficiência
de pagamento das antecipações somente poderia ser apurada após o encerramento do
período base, constituindo-se a eventual diferença do crédito tributário. De outra parte,
ainda com relação às parcelas mensais eventualmente não pagas, em decorrência da
compensação não homologada, caberia apenas a aplicação da multa isolada, consoante
dispõe os dispositivos legais que regem a matéria, entre eles, o art. 44, §1o inciso IV da
Lei no 9.430/96, bem como os arts. 15 e 16 da IN SRF no 93/97, além do art. 18 da Lei
no 10.833/2003 e o art. 90 da MP no 2.15835/2001. Corrobora suas ilações mencionando
a redação de ementas de decisões proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
e do Conselho de Contribuintes;
20) Depreende, portanto, que o ordenamento jurídico tributário veda a exigência de
estimativa após o encerramento do ano base, havendo, no máximo, controvérsia quanto
à possibilidade de exigência de multa e juros, visto que seguem o principal;
21) Nesse sentido, atesta que sob qualquer ângulo que se analise o caso concreto, não há
como negar do direito da requerente quanto ao crédito derivado da CSLL, sob pena de
acarretar no enriquecimento indevido da Fazenda Nacional, pormenor inadmissível no
ordenamento jurídico pátrio. Reforça suas ponderações mediante citação de decisões
emanadas pelos TRF da 1a e 3a Região;
22) Caso os argumentos expostos e documentos anexados à presente manifestação de
inconformidade não sejam suficientes para o deslinde da questão, reivindica que o
julgamento seja convertido em diligência, com fundamento no art. 16, inciso IV do
Decreto no 70.235/72, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e
verdade real dos fatos, na medida em que se revela fundamental a demonstração da
veracidade das alegações, mormente, para demonstrar a existência de saldo negativo
apurado no ano calendário de 2005, bem como a extinção por compensação dos débitos
declarados nas referidas PER/DCOMP. Nesse sentido, protesta o direito de apresentar
outros quesitos elucidativos e complementares, bem como todos os meios de prova
admitidos que visem auxiliar trazer à tona a verdade material dos fatos;
23) Finalmente, após uma breve síntese dos aspectos contextualizados na manifestação
de inconformidade, requer que seja dado provimento à demanda, reconhecendo-se o
direito creditório pleiteado, bem como homologando a compensação efetuada.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminha os autos à DRJ/SP1 para julgamento
da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

O Acórdão de primeira instância, por outro lado, cotejando os fatos e alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade, decidiu pela homologação e reconhecimento
parcial dos créditos pretendidos, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:
2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE
CRÉDITO
PARA
EXTINÇÃO
DA
INTEGRALIDADE
DOS
DÉBITOS
DECLARADOS.
Configurada a existência de crédito proveniente de apuração de saldo negativo de IRPJ,
porém, em montante inferior ao direito postulado na manifestação de inconformidade e
insuficiente para extinção integral dos débitos associados ao litígio, impõe-se reformar
parcialmente os termos da decisão prolatada no despacho decisório e determinar a
homologação parcial das compensações declaradas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

Configura-se não formulado o pedido de diligência que ver-se exclusivamente sobre
demanda de caráter genérico, apresentada com o propósito de deslocar para a Fazenda
Pública a responsabilidade pela produção de conjunto probatório cujo encargo compete
ao próprio requerente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário, onde reafirma os
argumentos já expostos em sede de manifestação de inconformidade, pugnando pela necessidade
de homologação integral do pedido de compensação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passamos à análise das preliminares.
Primeiramente, pretendia o Recorrente a homologação do PER/DCOMP abaixo:

Após a entrega dos PER/DCOMPs, foi emitido Despacho pela autoridade de
origem, intimando a Recorrida a sanar irregularidades apresentadas nos pedidos de
compensação:

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

Não obtendo resposta do interessado, foi emitido Despacho Decisório, exarado em
01/08/2010, e que não homologou o PER/DCOMP, pelos fundamentos abaixo:
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

Na Manifestação de Inconformidade, em síntese, o Recorrente requereu o
seguinte:

43. Como conclusão do exposto, restou demonstrou que a Requerente no ano calendário
de 2005, recolheu R$ 10.991.124,19 a título de antecipação mensal de IRPJ. No entanto,
após apurar o seu lucro real, a Requerente verificou que deveria ter recolhido tão
somente o montante de R$ 9.471.581,69.
Conseqüentemente, por ter recolhido valores a maior a título de IRPJ ao longo do ano
base 2005, a Requerente apurou um saldo negativo desse imposto referente àquele ano
base, o qual foi utilizado para fins de compensação por intermédio da DCOMPs.
Entretanto, essa compensação foi indeferida pelo r. despacho recorrido.
44. No entanto, conforme restou demonstrado, o r. despacho decisório não merece
prosperar, uma vez que é evidente pelos documentos ora acostados o direito da
Requerente à compensação do referido valor de IRPJ, tendo em vista o saldo negativo
de IRPJ apurado no ano-base 2005.
45. Não bastasse isso, a Requerente tem como certo também que a presente exigência
fiscal deve ser cancelada, haja vista que as D.D. Autoridades Fiscais não poderiam
cobrar o valor principal devido com base em estimativas (pela não homologação da
compensação efetuada) depois de encerrado o ano-base, quando é apurado o lucro real
do contribuinte e efetivamente ocorre o fato gerador do IRPJ e da CSL. Isso porque os
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

valores devidos com base em estimativas mensais se referem, na verdade, a meras
antecipações do tributo devido ao final do exercício.
46. Assim sendo, diante de tudo o que foi exposto, a Requerente requer seja a presente
Manifestação de Inconformidade acolhida e, pois, julgada integralmente procedente,
para que seja reformado integralmente o r.despacho decisório, reconhecendo-se o
crédito pleiteado e homologada a compensação objeto das PER/DCOMPs nos
35500.50304.140606.1.7.02-5423,
30943.07539.231106.1.3.02
4822,34468.52342.191206.1.3.02-4309,
08943.51747.140606.1.3.02-1643,
38879.57403.250706.1.3.02-3160, com o conseqüente cancelamento da exigência fiscal
que lhe está sendo formulada, para que o presente processo administrativo seja remetido
ao arquivo.
Alternativamente, também requereu retorno dos autos para diligência, para
averiguação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Após a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório ter sido
parcialmente procedente, nos termos do Acórdão Combatido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário.
O Acórdão combatido, no entanto, considerou aplicável ao caso em tela o art. 10
da IN 600/2005, acrescentando o seguinte:
Sob este aspecto, vale ressaltar que o exame da procedência do montante do original do
crédito postulado demanda a execução de procedimentos administrativos que visem
obter a confirmação do complexo de parcelas de composição do direito creditório.
Particularmente, por sinal, embora tal pormenor não tenha sido objeto de destaque na
demanda acostada aos presentes autos, impende registrar que sob a égide do normativo
regulador aplicável à época do exercício das compensações declaradas nas
PER/DCOMP supracitadas, vigorava proibição expressa quanto ao aproveitamento de
crédito apurado em decorrência de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal
do imposto de renda calculado pela pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real anual,
consoante se observa pelo teor do preceito delineado no art. 10 da Instrução Normativa
SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005:
“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o
valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.”
Congruentemente, por tal ângulo, revela-se que a norma estabeleceu uma condição
suspensiva quanto ao aproveitamento do crédito auferido em face da ocorrência de
pagamento indevido ou maior de importâncias atinentes às estimativas ou antecipações
mensais do IRPJ, em outras palavras, assentando o deslocamento do momento de
aquisição do direito de fruição dos respectivos valores para o encerramento do período
de apuração.
Desse modo, tais importâncias passaram a representar uma espécie supletiva de dedução
do IRPJ devido ao final do exercício financeiro, ou mesmo, um elemento de
composição adicional à apuração do saldo negativo do imposto do ano base ligado ao
correspondente recolhimento indevido ou a maior, por conseguinte, tornando incabível a
qualificação da existência de crédito em favor do contribuinte sob a mera verificação de
aspectos isolados que estejam vinculados aos recolhimentos das estimativas mensais.
Encerrada tal digressão associada diretamente ao litígio, cumpre instar que a
compensação representa a forma de extinção do crédito tributário prevista no art. 156,
inciso II, da Lei 5.172, de 25/10/1966 (CTN), cuja faculdade de aplicação deste
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

instituto, a título de fruição de um direito, demanda que o crédito reclamado pelo sujeito
passivo esteja dotado de certeza e liquidez, consoante disciplinado no caput do art. 170,
caput, do CTN, in verbis: "Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. (destacou-se).
Por sua vez, com o advento do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, alterada pelas
redações dadas pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30/12/2002, e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29/12/2003, instituiu-se a matriz legal que preceitua as condições e garantias
concernentes à compensação de créditos do sujeito passivo com débitos tributários
relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as
formalidades e prazos de homologação da compensação declarada:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo.
Na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Por esta forma, revela-se, por conseguinte, que cabe à autoridade administrativa
verificar se o crédito que o interessado alega possuir atende de forma absoluta às
premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de incumbência do contribuinte,
comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior que o apurado, em
conformidade com as hipóteses disciplinadas no art. 165 do CTN, assim como atestar a
certeza e liquidez do pretenso direito, baseando-se nos pressupostos legais norteados
pelo caput do art. 170 do próprio CTN combinado com o art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996 e os preceitos disciplinados na normativo regulador correspondente à época
do exercício do direito de restituição, ressarcimento ou compensação tributária.
Enfim, cumpre instar também que, in casu, a efetivação do exercício do direito de
compensação condicionava-se à apresentação da Declaração de Compensação
(DCOMP), elaborada em conformidade com os ditames e orientações determinados no
manual de preenchimento integrante da versão disponibilizada do Programa Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), aprovado mediante ato normativo expedido pela Secretaria da Receita
Federal Brasil, consoante exegese das redações firmadas no §14 do Art. 74 da Lei no
9.430, de 27/12/1996 c/c com o §1o do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600, de
28/12/2005.

Ainda, acrescenta o Acórdão recorrido, na análise das pretensões iniciais:
No caso em apreço, os mandatários da pessoa jurídica encentram a questão de mérito
correlata à demanda, repisando a existência do direito creditório apurado na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) atinente ao Exercício
2006 – Ano Calendário 2005, ainda que o preenchimento da PER/DCOMP de controle
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

do crédito tenha apresentado imperfeições decorrentes de erro de fato da
particularização das informações concernentes às parcelas de composição do saldo
negativo aferido no período base.
Paralelamente a isso, o interessado renova seus argumentos discordantes aos
fundamentos motivadores das decisões administrativas emanadas no sentido de
estabelecer a negativa de homologação das compensações das estimativas veiculadas
nas PER/DCOMP abaixo especificadas, mormente, declarando a pertinência da extinção
das estimativas mensais integradas no cômputo do saldo negativo do imposto:
(...)
Converge as evidências de suas ilações, essencialmente, carreando cópias parciais da
DIPJ/2005 e DIPJ/2006, cópias parciais da DCTF atinente aos meses de janeiro a
novembro do ano de 2005 e das respectivas PER/DCOMP, cópia da relação dos
pagamentos atrelados às estimativas mensais apuradas no ano base, planilhas
extracontábeis contendo a apresentação de quadros descritivos da composição agregada
do saldo negativo do período base de 2005, bem como a demonstração das respectivas
apurações mensais do IRPJ, e cópia das manifestações de inconformidade atreladas às
PER/DCOMP vinculadas às estimativas mensais que foram objeto de despacho
decisório certificando a negativa da homologação das compensações.
Porém, após a análise dos documentos apresentados pela interessada, concluiu:
Neste contexto, conclui-se que as retenções declaradas na DIPJ/2006 demandam sua
exclusão do cômputo das deduções imputadas na formação do saldo negativo do tributo,
ante a patente carência de elementos que comprovem fidedignamente a origem integral
dos valores agregados no resultado econômico do aludido ano base, uma vez que a
manifestação de inconformidade não encontra respaldo em material probante hábil e
idôneo (Livros Razão acompanhado do competente Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2005 e o Lucro de
Apuração do Lucro Real – LALUR) que viabilize aferir a efetiva escrituração das
aludidas retenções do imposto e o pleno oferecimento à tributação dos rendimentos
tributáveis correspondentes.
Nada obstante, reconheceu parcialmente a pretensão homologatória do
Recorrente, nos seguintes termos:
Percebe-se, então, a existência parcial do crédito reivindicado na manifestação de
inconformidade, uma vez que a recomposição das informações originalmente narradas
na Ficha 12A da DIPJ do Exercício 2006 — Ano-Calendário 2005. toma patente que a
nova apuração do saldo negativo do período-base restringiu-se em RS 2.107.572,39
(dois milhões, cento e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e nove
centavos), ante a observância do cumprimento dos requisitos normativos norteados pelo
art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, ainda que
fortuitamente, agregado à confirmação parcial das parcelas de composição do direito
creditório apurado no encerramento do período-base.
(...)
Sem embargo das alusões precedentes, vale frisar que o acervo documental carreado em
face da instauração do litígio, por si só, não proporcionaram evidências suficientes para
comprovar integralmente a pertinência do direito protestado no litígio, uma vez que se
demonstra a escassez de instrução dos autos com provas concludentes que revelassem a
veracidade integral das alusões tuteladas na manifestação de inconformidade.
Por sua vez, cabe esclarecer que instaurada a fase litigiosa do procedimento mediante
interposição de manifestação de inconformidade objetivando contrapor a decisão
administrativa firmada no despacho decisório, compete ao requerente corroborar suas
argüições trazendo à colação de material probatório da ocorrência de imperfeições das
informações
transmitidas
originalmente
à
Administração
Tributária
Federal,
obedecendo aos ritos e formalidades processuais disciplinados pelo Decreto no 70.235,
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

de 06/03/1972, conforme também estabelece o §11o do Art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996 c/c o art. 48, §2o da Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005.
Assim sendo, importa frisar que nesta fase processual não basta que o interessado
restrinja-se a assegurar a legitimidade da apuração do crédito declarado, mas, também,
comprovar a constituição e a disponibilidade da importância pleiteada, cuja eficácia de
suas alegações subordina-se à produção de conjunto probatório devidamente amparado
em demonstração comparativa e detalhada formulada com suporte nas informações
oriundas dos livros fiscais e comerciais exigidos na forma da legislação tributária,
intrinsecamente correlacionados com a proveniência e fruição do aludido saldo
negativo, observando-se, cumulativamente, os ditames específicos firmados pela
legislação tributária, mormente, aquelas inerentes às situações de dedução do tributo
devido calculado no período base, entre as quais o cumprimento dos preceitos
assentados no §4o do art. 2o da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Compete acentuar que a escrituração contábil e demonstrações financeiras deverão
apresentar-se firmadas e regularmente levadas a registro no órgão de competente, cujas
informações devem ser mantidas em boa ordem e conservadas sob a responsabilidade
do sujeito passivo a fim de serem colocados à disposição da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos créditos tributários vinculadas
aos fatos a que se refiram à declaração de compensação, conforme determina o art. 195,
parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Em síntese, compete ao contribuinte trazer aos autos o material probante exigido na
forma da legislação tributária, acompanhado pelas respectivas Demonstrações
Financeiras (incluindo-se os Balanços e Balancetes de Suspensão e Redução
formalizados em consonância com o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, alterado pela
redação dada pelo art. 1o da Lei no 9.065, de 1995, conjugado com os ditames firmados
pelos arts. 12 e 13 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24/12/1997, Livros Fiscais
(LALUR e Livro Razão) e Livros Comerciais (Livro Diário), devidamente escriturados
e registrados, à época dos fatos, a fim de dar a exata autenticidade da apuração do
crédito declarado, evidenciando a composição da sua origem, a evolução do controle
dos saldos da conta patrimonial representativa do saldo negativo do imposto apurado no
encerramento do período base e as destinações/compensações ulteriormente associadas
ao pretenso direito creditório.
Outrossim, particularmente em relação ao IRRF incidente sobre rendimentos ou
proventos de qualquer natureza, cumpre instar que somente poderão ser validadas as
compensações assinaladas nas Ficha 11 e 12A da DIPJ/2005, caso o interessado
disponha de todos os informes de rendimentos emitidos pelas respectivas fontes
pagadoras, consoante o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com o teor dos arts. 728 e
943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 29/03/1999, agregado aos termos do art. 33, §10 da Instrução Normativa SRF
no 25, de 06/03/2001, devidamente acompanhado de material probante tornando nítido
que os rendimentos tributáveis conexos ao período base foram plenamente oferecidos à
tributação no exercício financeiro, consoante também normatiza os arts. 373 e 375 do
RIR/99.
Assim, conforme já informado, o Acórdão combatido pugnou pelo não
reconhecimento integral dos valores objetos de compensação, mas apenas parcial, sobretudo
porque haviam valores do ano calendário de 2004 ainda não reconhecidos e incluídos na
compensação de 2005.
Passamos à análise e verificação dos argumentos apresentados pelo Recorrente, na
peça recursal:

1) Do não cabimento da alegação de duplicidade da cobrança de valores já inseridos
em outras compensações ao CARF. Competência da autoridade de origem.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

O Recorrente, preliminarmente, a respeito da cobrança dos valores já declarados
nos Processos Administrativos n°s 10880.930548/2009-18 e 10880.929113/2009-21, alegou:
“16. De qualquer forma, como as DCOMPs já são objetos de tais processos
administrativos e os valores estão com a exigibilidade suspensa, as DD. Autoridades
Administrativas não poderiam exigir novamente os mesmos montantes, a pretexto de
não ter sido confirmado o saldo negativo da Recorrente no período de 2005.
17. Ou seja, as DD. Autoridades Administrativas já formalizaram a cobrança dos
valores acima mencionados por meio dos Processos Administrativos n°s
10880.930548/2009-18 e 10880.929113/2009-21. Assim, por meio do presente
processo, não poderiam desconsiderar o correspondente montante do saldo negativo de
IRPJ formado no período e indeferir as compensações realizadas no período
subseqüente. Ora, tratar-se-ia claramente de cobrança em duplicidade dos mesmos
montantes já discutidos nos processos administrativos acima mencionados. Não é
possível às Autoridades cobrarem os montantes compensados e, em seguida, não
reconhecerem o saldo negativo de IRPJ formado no período.
18. Desta forma, não é cabível que os mesmos pedidos de compensação sejam objeto de
outro processo de lançamento e, conseqüentemente, considerados como devidos em
duplicidade pela Recorrente.

No tocante à alegação de cobrança em duplicidade, porém, entendo que não merece
prosperar, porque a averiguação da cobrança dos valores pretendidos cabe à autoridade de
origem e, ao final, certamente irá proceder com a exclusão do valor, caso verificada a
duplicidade da cobrança. Nesse sentido, já se manifestou o CARF, no Acórdão n. 1302-
003.147 – da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Primeira Seção (processo n. 14033.000788/2009-
28 ):
COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DÉBITOS INDICADOS EM MAIS DE
UM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. Nos limites do processo administrativo
fiscal,
não
pode
o
CARF
analisar
eventual cobrança em duplicidade de débito tributário, quando o contribuinte
alega,
em Manifestação de Inconformidade, que o débito foi indicado em
mais de um pedido de compensação. No caso em que não há homologação
da compensação,
por
ausência
de
direito
creditório,
cabe
ao julgador
administrativo
analisar,
se
provocado,
a
existência ou não do crédito tributário passível de ser compensado, não tendo
competência para verificar a forma de cobrança dos débitos confessados pelo
contribuinte. A análise
de eventual cobrança em
duplicidade cabe à Receita
Federal do Brasil.

Portanto, entendo que falece a este Tribunal apreciar tal argumento, pois a
duplicidade da cobrança deve ser objeto de análise e eventual exclusão pela própria RFB
(autoridade de origem).

2. Da alegação de regularidade da compensação e da extinção do débito tributário.
Ainda, em sede preliminar, a recorrente reforça a necessidade de atendimento do pedido
de diligência, que havia sido feito na manifestação de conformidade, e, considerando que a
documentação é expressiva e vasta, para comprovar o alegado, entende deve ser concedido seu
pedido, em homenagem ao princípio da verdade material.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

A renovação do pedido de perícia, conforme alega o Recorrente, decorre da necessidade
de apuração e cotejamento dos valores devidos a título de estimativas para composição do saldo
negativo do ano calendário de 2005, em homenagem ao princípio da verdade material.
Ainda, quanto ao pedido de perícia, com supedâneo nos termos do art. 18 do
Decreto 70.235/72, deve-se reforçar que a perícia técnica é instituto que se mostra necessário
quando há dúvidas de ordem técnica que exijam manifestação de profissional especializado para
esclarecê-las. Não parece ser o caso, cujas circunstâncias fáticas que movem a presente autuação
foram bem demonstradas pela fiscalização, ainda que o contexto normativo tenha se alterado em
relação ao período em questão. Por tais motivos, mantenho o indeferimento do pleito do
contribuinte, já que tais procedimentos não são necessários para a elucidação do caso. Portanto,
afasto o pedido de diligência.
A título argumentativo, a respeito da alegação do Recorrente para que fossem
produzidas provas documentais em homenagem ao princípio da verdade material, também
concordo com o teor do Acórdão combatido, pois não é demais lembrar que a Súmula CARF n.
80 é expressa ao estabelecer como condição necessária para dedução do IRRF no IRPJ pela
pessoa jurídica a devida comprovação da retenção e o cômputo de receitas relativas na base de
cálculo do imposto:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Da mesma forma, a entrega da DIPJ deve ser provida de documentação
comprobatória hábil para sustenta-la, isto é, que seja suficiente para comprovar a existência de
crédito passível de compensação, conforme a inteligência da Súmula n. 92 do CARF:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir
o reconhecimento do direito creditório alegado pelo contribuinte.
Ademais, pugna o Recorrente pelo afastamento da aplicação da Taxa Selic, o que
não pode ser atendido, considerando o teor da Súmula n. 4 do CARF:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Assim, na hipótese de ser verificada a existência de débitos tributários devidos, no
período de inadimplência, deve-se aplicar a taxa Selic, nos termos do entendimento sumular
acima.
Por outro lado, no que tange à possibilidade de retificação de declarações, o
Conselho Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão n. 9101-004.141 – CSRF / 1a Turma, no
julgamento do processo n. 15374.907132/2008-59, apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É autorizada
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

a retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório, quando verificado erro
material no preenchimento desta declaração. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
No mesmo julgamento, vale destacar a inteligência do voto vencedor, a respeito
da possibilidade da retificação de DCOMP:
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da possibilidade de
retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando temporalmente a retificação de
DCOMP na qual se verifique erro material evidente, sendo, portanto, admissível a sua
correção. No caso dos autos, há erro evidente demonstrado ao longo do processo.
Assim, voto para dar provimento ao recurso especial do contribuinte.
Ainda, reproduzo a ementa do Acórdão n. 1803-002.004 – 3a Turma Especial, 1a
Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-
calendário: 2003
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e compensaçã
o

PER/DCOMP,
é
admissível
sua
retificação,
independentemente de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela
Administração Tributária, devendo o pedido ser analisado pela unidade de
origem.
Como se pode observar, há verossimilhança na alegação do erro material
apresentados na manifestação de inconformidade, reconhecido até mesmo no Acórdão recorrido,
ainda que não o tenha aceitado, pelos fundamentos já relatados.
A meu ver, a correção do erro de preenchimento referente ao ano do exercício em
que os pedidos de compensação foram transmitidos, mas referentes ao ano calendário de 2005,
em que os saldos negativos foram apurados, não obstam a correção das declarações de
compensação, mesmo que posterior à ciência do Despacho Decisório, para averiguação da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Entendo, porém, e seguindo a inteligência da ementa supramencionada, que o
reconhecimento do erro de fato (erro material) no preenchimento do PER/DCOMP é
independente da apreciação do direito creditório pela administração pública, sendo admissível
sua retificação.
Adicionalmente, a possibilidade de retificação de DIPJ, após a ciência do
despacho decisório que não homologou a compensação, tem sido corrente em decisões do
CARF, como se observa no Acórdão n. 1003-002.045, da Terceira Turma Extraordinária da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, sob relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Data do
fato gerador: 30/09/2007 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR DE IRPJ. RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A retificação
da DCTF pode ser feita após a emissão do despacho decisório, desde que o contribuinte
apresente provas da ocorrência do erro no preenchimento. Essa possibilidade foi
reconhecida pelo próprio FISCO com a edição do Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28
de
agosto
de
2015.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DIPJ.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA.
NÃO
SUFICIENTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTOS CONTÁBEIS E
FISCAIS. A informação prestada em DIPJ é condição necessária mas não suficiente
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com outras
provas. Além da informação prestada na DIPJ o contribuinte deve apresentar ,para a
defesa de seus interesses, outras provas indispensáveis para atestar a legitimidade do
direito vindicado, como seus assentamento contábeis e fiscais e os documentos de
suporte, de modo a comprovar a base de cálculo usada na apuração do IRPJ.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. No âmbito
administrativo fiscal, em se tratando de compensação, o ônus de provar o direito ao
suposto crédito, incumbe ao contribuinte, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72.

Assim, não obstante a possibilidade de retificação posterior do DIPJ, a
transmissão da DIPJ deve ser acompanhada de provas suficientes que possam demonstrar o
direito creditório alegado (leia-se “documentos contábeis”), cujo ônus da prova é do Recorrente.
Nesse sentido, também, o Parecer Normativo COSIT n.2/2015, ao reconhecer a
necessidade de munir a transmissão do DIPJ com elementos probatórios que possam permitir o
reconhecimento do direito creditório alegado pelo contribuinte.

3. Da aplicação da Súmula 177 e a compensação de estimativas
Por fim, alega a Recorrente, em pedido alternativo, que, a existência de processos
administrativos vinculados às estimativas dos anos calendários de 2005 com exigibilidade
suspensa (PER/DCOMPS n°s 10880.929113/2009-21 e 10880.930548/2009-18), nos termos do
art. 151, inc. III do CTN e no art. 74, da Lei 9430/96, dever-se-ia sobrestar o presente processo
para aguardar o resultado daqueles processos.
Contudo, em pesquisa processual, constatou-se que o Processo Administrativo n.
Processos Administrativos n°s 10880.929113/2009-21 encontra-se arquivado. Porém, a mesma
pesquisa indica que o processo n. 10880.930548/2009-18 encontra-se aguardando distribuição, o
que indica que não teve Recurso Voluntário distribuído para julgamento no CARF.
Observe-se, porém, o que relata o Acórdão combatido, fls.598-600, no exame da
legitimidade das parcelas de composição das deduções pertinentes às estimativas mensais e de
retenção do imposto de renda na fonte levadas a efeito na Ficha 11 (cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa – DIPJ 2005), e, no concernente às antecipações mensais de IRPJ,
apoiando-se nas informações extraídas dos sistemas administrativos da RFB, chegou à seguinte
conclusão:
Quanto às parcelas oriundas de estimativas compensadas, a análise da questão demanda
a realização de uma apreciação em separado das importâncias que foram computadas na
formação do saldo negativo.
No tocante às compensações levadas a efeito em relação às antecipações mensais
calculadas em março (integral) e abril (parcial), impende registrar que ambas foram
objeto de análise inaugural que ensejou a prolação de decisões não homologatórias das
compensações declaradas, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da reapreciação da
matéria em sede de julgamento de primeira instância, através do qual restou
caracterizada a apuração de imposto a pagar no encerramento do ano calendário de
2004, consoante demonstrado nos acórdãos carreados aos autos dos processos abaixo
especificados, portanto, corroborando a inexistência de crédito derivado de saldo de
negativo daquele período base: (...)
Sob este aspecto, vale frisar que a aferição da inexistência do crédito declarado
consubstanciou um nexo de causalidade superveniente em relação ao saldo negativo
originalmente apurado no encerramento do ano base de 2005, tendo em conta que a
aludida negativa de homologação produziu a supressão dos efeitos extintivos impelidos
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

sobre os débitos declarados nas correspondentes PER/DCOMP transmitidas sob
exclusiva iniciativa e responsabilidade do requerente.
Diante das circunstâncias assentadas em face da prescrição da improcedência do crédito
postulado, ocorre o afastamento dos efeitos extintivos implementados quando da
entrega e admissão das respectivas DCOMP eletrônicas, invalidando, assim, qualquer
interpretação analógica que vise assegurar à existência de direito adquirido produzido
em favor do requerente pelo exercício das compensações nelas formuladas, uma vez que
a situação fática que certifique, de forma irretratável, a absoluta ilegitimidade por
derivação de quitação levada a efeito no curso do período base consuma não só a
ineficácia das repercussões causadas na apuração do saldo do negativo do ano
calendário de 2005, bem como a caracterização do inadimplemento das aludidas
antecipações mensais regularmente confessadas na forma da legislação tributária.
Além disso, conferir ao sujeito passivo a manutenção dos efeitos sucessivos de um
crédito indevido, formado mediante lastro em valores comprovadamente inexistentes ou
totalmente utilizados em compensações precedentes, implicaria no acolhimento de
razões desarrazoadas com o preceito estabelecido no caput do art. 170 do CTN,
mormente, no tocante ao pressuposto legal que determina a admissibilidade de exercício
da compensação somente diante da preexistência de créditos líquidos e certos em favor
do sujeito passivo, pormenor que, em relação ao caso concreto, notadamente evidencia-
se a partir das conseqüências determinadas pela caracterização da inexistência de saldo
negativo apurado no ano calendário de 2004.
Assim sendo, denota-se totalmente fora de propósito os sofismas conduzidos com o
intuito de estabelecer a inversão de ordem das exigências incitadas em face da perda da
eficácia das DCOMP transmitidas pelo requerente, aventando a pretensa ocorrência de
afronta aos princípios constitucionais da legalidade e de vedação ao confisco,
atribuindo-se à Administração Tributária a prática de injuridicidade ensejadora de
enriquecimento sem causa, sobretudo quando, neste último aspecto, notadamente se
evidencia que a conduta infringente encontra estrita conexão com as compensações
indevidas promovidas pelo próprio sujeito passivo.

Independente dos resultados já produzidos naqueles processos administrativos
(processo administrativo n. 10880.930548/2009-18) entendo que a questão está resolvida no
âmbito da jurisprudência administrativa, pois as estimativas compensadas e confessadas
mediante DCOMP integram o saldo negativo, mesmo que não homologadas ou pendentes de
homologação:
Súmula
CARF
no
177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.

Logo, no que tange às estimativas compensadas, assiste razão ao contribuinte, nos
termos da Súmula CARF n. 177.

Conclusão
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.312 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940872/2010-88

Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao
RECURSO VOLUNTÁRIO, nos termos da Súmula 177 do CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital